Tribunal: TJSP
Processo: 2233032-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que determinou a substituição do perito para a realização de nova perícia em virtude da carência de fundamentação precisa acerca da expressiva quantia apurada no laudo - descumprimento do artigo 477, § 2o, DO CPC – O perito tem o dever de esclarecer ponto "sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que determinou a substituição do perito para a realização de nova perícia em virtude da carência de fundamentação precisa acerca da expressiva quantia apurada no laudo - descumprimento do artigo 477, § 2o, DO CPC – O perito tem o dever de esclarecer ponto "sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público" - o julgador detém amplo poder discricionário acerca da utilidade/necessidade de produção de prova para o seu convencimento (art. 370 do CPC/2015), podendo determiná-la, até mesmo de ofício, na busca da verdade real – Considerando os trabalhos inconclusivos apresentados pelo expert, necessária sua substituição, como autoriza o artigo 480 do CPC/2015 – decisão mantida – Recurso não provido.